Tribunal: TCU
Processo: 041.668/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1043/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.668/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Monica Regis Xavier (XXX.503.706-XX); Nei Carlos Faccio (XXX.979.720-XX); Nelson Jose de Melo (XXX.979.151-XX); Nelson Nogueira Junior (XXX.525.468-XX); Nelson Sussumu Yoshiyke (XXX.071.268-XX); Nely do Rosario Albino Morandi (XXX.172.029-XX); Nikolas Spagnol de Oliveira (XXX.632.476-XX); Oscar Kaoru Hiraiwa (XXX.451.879-XX); Patricia Goncalves de Sa (XXX.466.156-XX); Patricia Parenti Pereira (XXX.715.118-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.